Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002276-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE RAMALHO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 depois de ser preso em flagrante quando mantinha em depósito quatro porções de maconha pesando ao todo sessenta e nove gramas, mais cinco porções de crack pesando dois gramas e meio. 2. Reputa-se provado o crime de tráfico quando há prisão em flagrante do agente na posse de dois tipos de droga, tendo sua companheira o delatado por traficar depois de uma discussão entre os dois. Todavia, a pouca quantidade da cocaína apreendida não justifica a exasperação da pena-base. 3. É razoável o aumento da pena em um sexto pela reincidência provada anos autos. 4. Não cabe a restituição de coisas apreendidas quando não demonstrada a licitude ou boa-fé na sua aquisição. 5. Provimento parcial da apelação acusatória; desprovimento da defensiva. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 155, 156 e 616, todos do Código de Processo Penal, porque, ao manter a decretação do perdimento de televisor apreendido em ação policial, chancelou decisão arbitrária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, 156 e 616, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que o bem apreendido não teria origem lícita e muito menos foi demonstrada a boa-fé na sua aquisição. Ocorre que, para infirmar esses argumentos, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015